Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726988-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE DA COSTA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo Incidental - Embargos de Declaração opostos contra Sentença - Embargos considerados protelatórios – Multa – Concessão de Efeito Suspensivo Passo a analisar o pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a Sentença e condenou a embargante, ora agravante, a pagar multa ao embargado no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa fixado em R$687.017,00 (seiscentos e oitenta e sete mil e dezessete reais), nos termos do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. No caso em apreço, entendo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em uma primeira análise, não vislumbro que a oposição de Embargos de Declaração pela ora agravante tenha o objetivo de atrasar a marcha processual. Ausente, portanto, ausente o caráter “manifestamente protelatório” exigido pelo artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, para a aplicação da multa. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação resta demonstrado em razão da possibilidade do ajuizamento do Cumprimento Provisório da multa aplicada. Diante do exposto, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. Após, retornem os autos à Secretaria da Turma para designação de sessão de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator